Tribunal: TJMT
Processo: 1014729-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO No 1014729-02.2021.8.11.0000 - CLASSE 221 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Reclamante : BOA VISTA SERVICOS S.A.
Reclamada : TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Terceiro Interessado : FRANCISCA BATISTA DA SILVA
Número do Protocolo: 1014729-02.2021.8.11.0000
Não tendo a reclamante formulado pedido de liminar, e considerando que não se mostra necessária a suspensão da tramitação do processo originário, uma vez que não há risco de sobrevir dano grave ou irreparável, até porque a discussão envolve questão de cunho meramente patrimonial, apenas determino a intimação de FRANCISCA BATISTA DA SILVA para, querendo, apresentar resposta à presente reclamação no prazo de quinze dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, à conclusão.
Intime-se.
Cuiabá-MT, 18 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator